Tribunal: TJSP
Processo: 3003580-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento - execução fiscal - indeferimento de citação por edital – não esgotamento dos meios de localização do executado – providencias insuficientes para autorizar, por ora, a citação editalícia – entendimento que não afronta a Sumula no 414 do A. STJ – precedentes do A. STJ e desta E. Corte – recurso desprovido